Tribunal: TJMT
Processo: 1078636-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078636-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PINTO DA FONSECA - CPF: 631.888.641-91 (RECORRENTE), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0079-44 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO JURÍDICO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR ANALFABETO NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ANALFABETISMO QUE, POR SI SÓ, NÃO RETIRA A CAPACIDADE PARA A PRÁTICA DOS ATOS DA VIDA CIVIL. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de origem do débito não comprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Se o contrato foi assinado apenas com a aposição de digital, por ser o autor analfabeto, mas não houve nenhuma demonstração de vícios de consentimento previstos na lei civil, não há razão para anular o negócio jurídico, visto que o simples analfabetismo não torna a pessoa incapaz para os atos da vida civil, afinal, “
nemo turpitudinem suam allegare potest
”
(a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza)

O débito existe e é válido e exigível, de modo que, diante do inadimplemento, a negativação do nome do autor configura exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1078636-74.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda

Recorrida(s):

João Pinto da Fonseca

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto
, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
declarar a inexistência dos débitos negativados pela Reclamada nos seguintes valores de R$ 51,00 (cinquenta e um reais), determinando à Empresa Reclamada a não inclusão dos dados do Reclamante, nos cadastros negativadores (
SPC/SERASA, SCPC, SCR, etc.
), pela dívida aqui discutida e, se já ocorrido, que exclua
,
no prazo de 05 (
cinco
) dias; e,
a.1)
fixo multa simples em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), pelo descumprimento injustificado da presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência;

b)
determinar à parte Reclamada que exclua o nome da parte Reclamante dos contratos que deram origem à dívida questionada, bem como suspenda a prestação dos serviços deles decorrente, para baixa definitiva do registro;

c)
condenar a parte Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento, conforme Súm. 362/STJ;

d)
Indeferir o pedido de litigância de má-fé e o pedido contraposto, formulados pela parte reclamada.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).”.

O caso em discussão se refere a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 51,00, disponibilizado em 25/12/2022, cuja dívida o reclamante afirma desconhecer, visto que nunca manteve relação jurídica com o reclamado.

O reclamado, por sua vez, argumenta que o autor efetuou a compra de um guarda-roupa Atlanta 12 P 3GV CARV/MOS GRAFITE + GARANTIA EXTRA + PRESTAÇÃO TRANQUILA, em 27/01/2017, cujo parcelamento foi realizado sem entrada e em 12 parcelas de 109,27 + 17,89 + 6,88. Sustenta que as parcelas inadimplidas foram renegociadas, em 26/07/2022, com a entrada de R$ 10,00 e 13 parcelas de R$ 51,00, o qual somente foi paga uma parcela, resultando na negativação objeto dos autos. Para fazer prova desses fatos, anexou contrato com a aposição de digital e a carteira de trabalho do autor.

Em sede de impugnação a contestação, o autor reconhece a digital, insurgindo-se quanto a ilegalidade do contrato, sem a assinatura a rogo e presença de testemunhas.

Pois bem. Em que pese os argumentos do autor, tenho que o contrato é válido, visto que ele reconhece a sua digital. Logo, o produto foi adquirido pelo reclamante que não pagou totalmente pela compra.

Importante registrar que a
simples condição de analfabeto, por si só, não basta para se pleitear a anulação de um negócio jurídico, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar que a sua vontade, na oportunidade em que se celebrou o pacto, estava maculada por um dos vícios do consentimento previstos na lei civil. Não basta ser analfabeto para se declarar a nulidade de um contrato, se tal condição não estiver conjugada com uma das hipóteses previstas nos arts. 166 e 167 do Código Civil.

Sabe-se que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza. Isto é, não pode o reclamante, após adquirir o bem de livre e espontânea vontade alegar agora que o negócio é inválido, em razão da sua condição de analfabeto.

Desta forma, a meu ver, restou devidamente comprovada a origem do débito que ensejou a negativação do nome do consumidor nos órgãos protetivos. Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024